Tribunal: TJMT
Processo: 1019059-37.2024.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019059-37.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Ato / Negócio Jurídico, Reajuste contratual]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[ELISA FERNANDA RAMOS SALVADOR - CPF: 012.338.631-42 (ADVOGADO), WESLAINY LOIOLA INACIO - CPF: 003.531.211-42 (AGRAVANTE), T. L. D. A. - CPF: 116.590.161-77 (AGRAVANTE), UNIMED FEDERACAO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.511.261/0001-00 (AGRAVADO), ASSOCIACAO DOS RELIGIOSOS EM GERAL EM TODO O TERRITORIO NACIONAL - CNPJ: 05.207.983/0001-55 (AGRAVADO), WESLAINY LOIOLA INACIO - CPF: 003.531.211-42 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), THIAGO SOARES CENTURIAO - CPF: 980.955.100-25 (ADVOGADO), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), FERNANDA STEINMETZ DA SILVA - CPF: 015.355.980-26 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, PROVERAM PARCIALMENTE O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

AGRAVANTE(S):

WESLAINY LOIOLA INÁCIO

AGRAVANTE(S):

T. L. D. A.

AGRAVADO(S):

ASSOCIAÇÃO DOS RELIGIOSOS EM GERAL EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

AGRAVADO(S):

UNIMED FEDERAÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INDEFERIMENTO DE TUTELA PARA LIMITAÇÃO DO REAJUSTE LINEAR DE PLANO DE SAÚDE COLETIVO AO PERCENTUAL APURADO PELA ANS PARA CONTRATOS INDIVIDUAIS E FAMILIARES – REAJUSTE DE MAIS DE 120% - PERCENTUAL DESARRAZOADO – NECESSÁRIA AFERIÇÃO DA VARIAÇÃO DE CUSTOS DO SERVIÇO OU O AUMENTO DE SINISTRALIDADE NO MESMO PERCENTUAL – REDUÇÃO DO REAJUSTE À METADE PARA EQUALIZAÇÃO DOS RISCOS DA DEMANDA – AUTORIZADO O PARCELAMENTO DAS MENSALIDADES EM ATRASO PARA OPORTUNIZAR A MIGRAÇÃO DOS BENEFICIÁRIOS PARA PLANO MENOS ONEROSO – RECURSO PROVIDO EM PARTE.

1. Conquanto o STJ possua orientação no sentido de que, no plano coletivo, o reajuste anual é apenas acompanhado pela ANS, para fins de monitoramento da evolução dos preços e de prevenção de abusos, não havendo que se falar, portanto, em aplicação dos percentuais de reajuste dos planos individuais e familiares apurados anualmente pera referida Agência, o
reajuste no percentual de mais de 120% foge ao ideal de razoabilidade, somente se justificando se apresentado nos autos e constatada a variação de custos do serviço ou o aumento de sinistralidade, aumentando, na mesma proporção, as despesas na administração do plano, o que não restou demonstrado nos autos.

2. Do contrário,
se faz necessário buscar um ponto de equilíbrio de modo a equalizar os riscos da demanda entre os litigantes, tornando a decisão agravada o mais reversível quanto possível do ponto de vista prático, limitando-se provisoriamente o reajuste à metade do unilateralmente apontado pela operadora.

3. Deverá ser admitido o parcelamento de eventuais mensalidades atrasadas, em até 6 (seis) prestações, de modo a garantir que os beneficiários tenham chance de negociar a migração para um plano menos oneroso, sem novas carências.

4. Recurso provido em parte.-

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE(S):

WESLAINY LOIOLA INÁCIO

AGRAVANTE(S):

T. L. D. A.

AGRAVADO(S):

ASSOCIAÇÃO DOS RELIGIOSOS EM GERAL EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

AGRAVADO(S):

UNIMED FEDERAÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por
WESLAINY LOIOLA INÁCIO
e seu filho menor impúbere
T. L. D. A.
contra a decisão proferida na
Ação Revisional de contrato de Plano de Saúde c/c Indenização por danos morais
n.
1021968-46.2024.8.11.0002
ajuizada em face da
ASSOCIAÇÃO DOS RELIGIOSOS EM GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO – ASSOREL/MT
e
UNIMED FEDERAÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO
, a qual indeferiu o pedido de tutela de urgência através da qual postulava a suspensão do reajuste da mensalidade plano de saúde dos autores, na ordem de 120%, mantendo provisoriamente o valor das mensalidades de
maio
e
junho de 2024
, assim como as vincendas, no importe que vinha sendo pago até data do aumento que afirma abusivo (R$1.379,99), com acréscimo máximo de 6,91% – correspondente ao percentual limite autorizado pela ANS para contratos individuais e familiares para o ano de 2024 – sob pena de multa diária
.

Narram que a agravante
WESLAINY
aderiu há quase 19 (dezenove) anos ao plano de saúde coletivo mantido entre a operadora de saúde demandada e a estipulante corré
ASSOREL/MT
, da qual é associada, tendo como dependente o seu filho menor, que também se tornou beneficiário desde o ano de 2022, sendo que durante todo esse período, a titular sempre honrou pontualmente suas mensalidades.

Registram que até o mês de
abril
do corrente ano (2024), pagavam a título de mensalidade total de
R$1.379,99
, sendo R$904,00 referente à titular e os R$475,99 referente ao dependente menor.

Relata que, no em tanto, em
maio de 2024
a parcela da mensalidade relativa à titular foi abrupta e unilateralmente elevada para R$1.999,74, ao passo que a fração referente ao dependente foi majorada para R$1.052,94, de modo o valor total da mensalidade chegou a
R$3.052,68
, importando em um reajuste de praticamente 120%.

Alegam que embora não ignorem que os contratos de plano de saúde não se sujeitam às limitações percentuais de reajuste apuradas pela ANS para os contratos familiares e individuais, o reajuste implementado extrapolou em muito esse parâmetro que, para o ano de 2024, apurou a possibilidade de um reajuste de no máximo 6,91%.

Informam que em função desse abusivo aumento da mensalidade, não conseguiram a honrar as mensalidades de maio e junho de 2024.

Asseveram que, diante desse quadro, a agravante
WESLAINY
entrou em contato telefônico com a operadora do plano em 10/06/2024, através do protocolo de atendimento n. 34208420240610289653, ocasião em que a atendente de nome
Eduarda
passou a informação de que esse aumento era devido, e caso pretendessem migrar para outro

plano de saúde e permanecer com a isenção da carência destes, deveriam necessariamente efetuar o pagamento das

mensalidades referentes aos meses de
maio
e
junho de 2024.

Ponderam que, desse modo, apesar de ter assumido cargo público cujo sindicato da categoria (SINDISPEN/MT) mantém um contrato de plano de saúde, com valores de mensalidade, para a modalidade enfermaria, de R$493,46 para a faixa etária da agravante titular e de R$248,94 para a faixa de seu filho menor (dependente), porém, em razão das mensalidades de maio e junho de 2024 encontrarem-se inadimplidas, não conseguiriam a respectiva migração sem as carências.

Afirmam que no corrente ano, a Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS, elaborou o
Painel de Reajustes de Planos Coletivos
, no qual estes trazem informações dos reajustes médios realizados por planos de saúde coletivos entre os anos de 2014 e 2023, conforme se pode depreender do seguinte endereço eletrônico:
https://www.gov.br/ans/pt-br/assuntos/noticias/numeros-do-setor/ans-atualiza-paineis-dereajuste-de-planos-coletivos-e-de-precificacao
.

Aduzem que média dos reajustes verificados em cada ano desse interregno foi de 11,82%.

Argumentam, por fim, que as requeridas também não prestaram as devidas informações prévias acerca das razões desse reajuste exorbitante, em especial através de extrato pormenorizado detalhando os itens considerados para o cálculo do reajuste conforme cláusula contratual ou estabelecido em negociação, tal como disciplinado no art.12,
caput
, e §1º da RN n. 503 da ANS, bem como no art. 14 caput e §1°, e no art. 15, inciso I e II, da RN n. 509/2022 da ANS, o que coloca os beneficiários agravantes em situação de extrema desvantagem e desequilíbrio, em dissonância não apenas com o CDC, mas também com o próprio CC/2002.

Com tais argumentos, pugnam pelo deferimento da tutela recursal de urgência, para que se suspenda o reajuste anual de 2024 implementado no plano de saúde da titular e de seu dependente, mantendo-se a cobertura do plano dos os agravantes através da manutenção faturas dos meses de
maio
e
junho
do corrente ano pelo valor cobrando anteriormente ao aumento abusivo, qual seja,
R$1.379,99
, sob pena de multa diária.

No mérito, postulou pela confirmação da referida tutela recursal de urgência.

Em decisão de ID. n. 226462173, foi deferido em parte o pedido de tutela recursal de urgência para fixar provisoriamente o reajuste à metade do percentual sob discussão, a partir de
maio de 2024
, de maneira permitir a manutenção provisória do plano e possibilitar a eventual migração para outra modalidade plano economicamente mais viável, até ulterior deliberação, ficando desde logo autorizado aos agravantes o parcelamento das mensalidades vencidas em
maio
e
junho de 2024
.

Contra tal decisão, a parte agravante interpôs o Agravo Interno de ID. n. 232078190, através do qual busca retratação a fim de que o reajuste anual do ano de 2024 da mensalidade do plano de saúde da agravante e do seu filho seja limitada a 6,91%, ou em outro percentual não tão elevado, já que não tem condições de arcar com o reajuste autorizado pela liminar recursal – tendo em vista que metade do reajuste implementado pela agravada suplantaria 60% de aumento da mensalidade, de modo a extrapolar em muito a média de reajustes dos planos de saúde coletivos por adesão apurados pela Agência Nacional de Saúde Suplementar

- ANS nos últimos 10 (dez) anos, que seria de 11,82%.

Aduziram que mantida essa metade do percentual apresentado pela requerida, o novo valor da mensalidade comprometeria por si só mais de 50% da renda da recorrente, pelo que deve ser aplicado percentual mais razoável, de maneira a se manter cobertura do plano que já perdura há aproximadamente 19 (dezenove) anos.

Subsidiariamente, pleitearam que no caso de não ser atendido o pleito recursal principal, fosse sustada a cobrança das mensalidades e que carência que ambos possuem do plano de saúde da
Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho
seja transferida para outra categoria de plano de saúde, seja da própria agravada,

seja de qualquer outra operadora de saúde, até que os autos de origem sejam devidamente julgados.

Contrarrazões ao Agravo de Instrumento no ID. n. 237001663 e ao Agravo Interno no ID. n. 237001691, pugnando, em ambos os casos, pelo desprovimento dos respectivos recursos.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

No caso, é bem verdade que o reajuste de
120,43%
comunicado

à estipulante
ASSOREL
em 04/04/2023 (ID. n. 237001697) suplanta consideravelmente a média dos planos de saúde coletivos no ano de 2023 – que, segundo o
site
da Agência Nacional de Saúde, teria sido de
14,38%
(fonte:
https://agenciagov.ebc.com.br/noticias/202402/ans-atualiza-paineis-de-reajuste-de-planos-coletivos-e-de-precificacao
). Senão vejamos:

Todavia, não é menos verdade que, segundo a operadora agravada,
“a sinistralidade apurada no grupo de contrato mantido pela ASSOREL, junto a Unimed Cuiabá, foi de 139,97%”
(ID. n. 237001697- Pág. 2), se faz necessário, desde já, buscar um ponto de equilíbrio de modo a equalizar os riscos da demanda entre os litigantes, tornando a decisão agravada o mais reversível quanto possível do ponto de vista prático.

Noutras palavras, mesmo que não se possa impor aos planos de saúde coletivos por adesão os reajustes apurados e divulgados pela ANS para os contratos individuais e familiares, ou mesmo às médias apuradas entres os contratos coletivos do último exercício, há que se ter em mente a
ratio decidendi
do
Tema 952 do STJ
, que versa sobre os parâmetros para a implementação de reajustes por mudança da faixa etária dos beneficiários, em especial a razoabilidade e a necessária demonstração da base atuarial capazes de justificar esse percentual.

Sob essa perspectiva, inevitável reconhecer, em princípio, que o reajuste de mais de 120%, de um mês para o outro, se afigura demasiadamente elevado.

Desta feita, atentando-se aos primados de razoabilidade e proporcionalidade, e visando evitar a resolução do contrato havido entre as partes, de maneira a conformar os legítimos interesses de cada um dos litigantes, conveniente reduzir provisoriamente à metade o percentual do reajuste implementado pela operadora do plano de saúde em discussão, adequando a liminar de forma mais mediana.

Afinal, entre o teto do percentual apurado pela ANS para os planos individuais e familiares no interregno compreendido entre
maio de 2024
e
abril de 2025
– ou seja,
6,91%
– e o percentual indicado pela operadora agravada para o plano da autora no mesmo período – isto é,
120,43%
– há uma discrepância enorme a ser mitigada.

Com isso, a tutela recursal de urgência deve ser atendida em parte tão somente para autorizar que o reajuste, a incidir sobre o valor das mensalidades a partir de
abril de 2024
, ou seja,
R$1.379,99 (sendo R$904,00 da titular e R$475,99 do dependente)
seja, por ora, limitado à metade do percentual implementado pela operadora ré (120,43%) – que, em valores aproximados, corresponde a
60%
.

Em relação às mensalidades vencidas em
maio
e
junho de 2024
, fica confirmada a autorização para o parcelamento em até 6 (seis) parcelas mensais, de modo a permitir a manutenção provisória do plano e possibilitar a eventual migração para outra modalidade de plano economicamente mais viável, até ulterior deliberação.

Por derradeiro, não há como atender ao pleito subsidiário aviado no Agravo Interno para autorizar uma espécie de migração provisória para outro plano migração sem as carências, até que julgada em definitivo a ação.

Isto porque, não há previsão legal para tal providência, sobretudo de forma transitória como pretende a autora.

O máximo que se pode fazer, nesse caso, é apenas admitir o parcelamento das parcelas atrasadas, como já autorizado liminarmente, para que os recorrentes tenham chance de negociar a migração para um plano menos oneroso.

Forte nessas razões,
dou parcial provimento
do recurso a fim de
fixar provisoriamente o reajuste à metade do percentual sob discussão, a partir de
maio de 2024
, de maneira permitir a manutenção provisória do plano e possibilitar a eventual migração para outra modalidade plano economicamente mais viável, até ulterior deliberação, ficando desde logo autorizado aos agravantes o parcelamento das mensalidades vencidas em
maio
e
junho de 2024
.

No mais, resta prejudicado o Agravo Interno de ID. n. 232078190.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2025